Tribunal: TJDFT
Processo: 0702001-37.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REINCIDÊNCIA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES OU PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, contra decisão do Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, ao receber a denúncia, manteve a custódia cautelar com fundamento na gravidade concreta da conduta, reincidência e risco de reiteração delitiva. A defesa sustenta constrangimento ilegal por suposta prova ilícita (flagrante forjado e quebra da cadeia de custódia), ausência de fundamentação concreta da preventiva, violação à presunção de inocência e requer a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas, inclusive domiciliar em razão de esposa gestante e alegada necessidade de cuidados médicos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, sem violar o princípio da presunção de inocência; (ii) estabelecer se é cabível a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão impugnada observa o art. 312 do CPP ao evidenciar a presença do fumus comissi delicti, consubstanciado na materialidade e nos indícios suficientes de autoria demonstrados pelo auto de prisão em flagrante e pelo recebimento da denúncia.
4. O periculum libertatis resta caracterizado pela gravidade concreta da conduta, pelas circunstâncias da prisão — apreensão de entorpecentes, balança de precisão, apetrechos e quantia em dinheiro em estabelecimento comercial — e pela reincidência do paciente, que se encontrava em prisão domiciliar e possuía mandado de prisão em aberto, indicando risco de reiteração delitiva.
5. A alegação de flagrante forjado e de ilicitude da prova demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, devendo ser examinada no curso da instrução criminal.
6. A prisão preventiva, quando devidamente fundamentada, não viola o princípio da presunção de inocência, pois possui natureza cautelar e visa resguardar a ordem pública, conforme entendimento do STF.
7. A substituição por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada e insuficiente diante da periculosidade evidenciada e da reincidência, nos termos do art. 313 do CPP e da jurisprudência do STJ.
8. Não se comprovou a imprescindibilidade do paciente para os cuidados da esposa gestante, nem a hipótese legal autorizadora do art. 318 do CPP, sendo incabível a conversão da preventiva em domiciliar.
9. Condições pessoais favoráveis, por si sós, não afastam a prisão preventiva quando presentes seus requisitos autorizadores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva, evidenciado pela reincidência e pelo descumprimento de medidas cautelares anteriores.
2. Alegações de ilicitude da prova que demandam dilação probatória não são cognoscíveis na via do habeas corpus.
3. A prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência quando amparada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.
4. A substituição por prisão domiciliar exige demonstração inequívoca dos requisitos do art. 318 do CPP, não bastando a existência de esposa gestante sem prova de imprescindibilidade.